Tribunal: TJDFT
Processo: 0719061-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719061-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CRUZ MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA DA CRUZ MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703609-86.2021.8.07.0019, proposta pela Agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado para o fim de limitação de todos os descontos ao total de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da Autora/Agravante. Diz a Agravante que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao Feito originário, nos termos do enunciado no 297 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que a Recorrente que é idosa e que “a tutela pleiteada visa garantir a subsistência da Agravante e manutenção de sua dignidade humana, pois com a dívida contraída, não tem sido possível garantir sua mantença. Visto que, os 02 (dois) empréstimos realizados com o BANCO DE BRASÍLIA têm subtraído de seu patrimônio mais de 80% (oitenta por cento) de sua renda mensal, fato que não pode ser tolerado pelo Direito nacional, tampouco pela Justiça brasileira, responsável por garantir direitos explícitos e implícitos da sociedade e evitar, assim, os excessos que venham a surgir contra ela” (Num. 26507616 - Pág. 6). Menciona as condições dos empréstimos firmados com o Agravado e conclui que “os descontos referentes aos contratos supramencionados totalizam R$ 2.415,16, (dois mil quatrocentos e quinze reais e dezesseis centavos), restando, apenas, uma remuneração de R$ 575,60 (quinhentos e setenta reais e cinco e sessenta centavos) para a Agravante. Valor este utilizado para arcar com custos de moradia, alimentação, saúde e lazer e outros demais, frisando que só o valor pago a título de aluguel, R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), já compromete quase que integralmente a renda da Agravante, fato que não pode ser desprezado pelo Poder Judiciário.” (Num. 26507616 - Pág. 7). Argumenta que a suspensão do curso do Feito originário em decorrência do Tema 1085 do STJ irá retardar ainda mais a solução do litígio. Sustenta que, em razão das peculiaridades da contratação, é notória a ausência de boa-fé na conduta do Agravado ao conceder os empréstimos. Invoca o dever de cooperação e a vulnerabilidade dos idosos. Menciona dispositivos do CDC e tece arrazoado acerca do mínimo existencial que deve ser respeitado por todos. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito “determinando que a instituição financeira, ora Agravada, limite os descontos referentes às parcelas das dívidas representadas a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da parte Agravante, de modo que seja quitado, primeiramente, o contrato de empréstimo consignado, no limite de 30% dos rendimentos da autora, e, após seja realizada a cobrança sobre as demais dívidas contraídas junto à mesma instituição, descontando 30% em folha, sem que incorra sobre tais débitos a incidência de novos juros e encargos, sob pena de multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por infração; d. O conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, com a finalidade de se prosseguir o feito para que a Agravada seja compelida ao cumprimento a realizar as obrigações presentes na exordial.” (Num. 26507616 - Pág. 17/18). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Num. 26529554). A Juíza de origem prestou informações por meio de ofício (Num. 26632350). Contraminuta apresentada pelo Agravado (Num. 27298456), pela qual requer a manutenção da decisão agravada. Nos termos da decisão de ID Num. 27919335, o presente recurso foi suspenso até o julgamento dos REsps n. 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema Repetitivo no 1085). A MM Juíza a quo oficia informando que proferiu sentença no Feito originário, por meio da qual homologou o pedido de desistência da Ação apresentado pela Autora e, por conseguinte, extinguiu o Feito com fulcro no artigo 485, VIII, do CPC (Num. 30832531). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Conforme noticiado pela Juíza a quo e também em consulta ao Feito originário, constata-se que, em 28/10/2021, foi proferida sentença no Feito originário por meio da qual foi homologado o pedido de desistência da Ação apresentado pela Autora e, por conseguinte, foi o Feito extinto, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. A extinção do processo no qual proferida a decisão que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento, em determinadas situações, faz com que ocorra a perda superveniente do respectivo interesse recursal. Não se trata de hipótese cujo efeito devolutivo do Agravo de Instrumento produz a suspensão da eficácia da sentença, obstando a formação da coisa julgada, nos termos do artigo 946 do Código de Processo Civil. Nesse descortino, a perda do objeto do recurso instrumental é indiscutível, resultando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT São Paulo 2003, p. 950). Assim, a perda do objeto do recurso instrumental é indiscutível, resultando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (Obra citada, p. 950). Confira-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da questão processual em tela, in veribis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos.” (EAREsp 488.188/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2015, DJe 19/11/2015) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) “TRIBUTÁRIO – PROGRAMA DE EQUALIZAÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR DA REGIÃO NORDESTE – PENHORA – SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. 1. O recurso especial originou-se de um agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória do juiz de primeiro grau em ação cautelar inominada movida pela Fazenda, pugnando pelo bloqueio dos recursos do Programa de Equalização de titularidade de empresas filiadas ao Sindicato. 2. Em consulta ao sítio da ‘internet’, verifica-se que foi proferida sentença extinguindo a ação cautelar, sem resolução de mérito, em face da inexistência de valores devidos às rés a serem repassados pela ANP, ocorrendo perda superveniente do objeto da ação, bem como acarretando falta de interesse de agir e, conseqüentemente, carência de ação. 2. É cediço que a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito do cabimento ou não da medida liminar, ficando prejudicado eventual recurso, inclusive o agravo regimental relativo à matéria. Agravo regimental prejudicado.” (AgRg no REsp 929.618/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 11/11/2008) No mesmo sentido a orientação deste Egrégio Tribunal em casos deste jaez, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA - PERDA DO OBJETO. TENDO SIDO PROLATADA SENTENÇA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGA-SE PREJUDICADO O RECURSO, POR PERDA DE OBJETO.” (AGI 2008.00.2.005408-7, reg. ac. no 326599, Rel. HAYDEVALDA SAMPAIO, Quinta Turma Cível, DJ-e 30/10/2008, pág. 98). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DO INTERESSE RECURSAL - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. - COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DO FEITO PRINCIPAL, TEM-SE POR PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PERDA DO INTERESSE RECURSAL. UNÂNIME.” (AGI 2007.00.2.002753-1, reg. ac. no 272473, Rel. OTÁVIO AUGUSTO, Sexta Turma Cível, DJU 31/05/2007, pág. 181, seção 3). “AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS - PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO - DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação de sentença nos autos da ação originária na qual foi proferida a decisão agravada impede a tramitação do recurso de agravo de instrumento, restando prejudicado por perda superveniente de objeto. Precedentes. 2. Agravo no Agravo de Instrumento não provido.” (20090020040119AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 20/05/2009, DJ 26/05/2009 p. 94) Dessa forma, a prolação da sentença no Feito originário conduz para a inexorável perda de objeto do Agravo de Instrumento. Com tais razões, por estar prejudicado o Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília - DF, 19 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador